Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. RELACIONAMENTO AMOROSO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de arbitramento de aluguel. 1.1. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida desocupe o imóvel no prazo de 10 dias corridos, sob pena de expedição de mandado de desocupação forçada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência foi corretamente concedida para determinar a desocupação do imóvel; e (ii) estabelecer se a situação de vulnerabilidade da recorrente justifica a manutenção da posse do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. Os documentos que instruem a petição inicial, especialmente as mensagens e áudios de WhatsApp, conferem verossimilhança à narrativa do autor, no sentido de que mantém relacionamento com a ré desde 2024, quando resolveram coabitar no apartamento por ele locado.
5. Pelo teor das conversas de WhatsApp, é possível extrair que o relacionamento se deteriorou com o passar dos meses, razão pela qual as partes entraram em consenso de que a ré deveria se mudar do apartamento, cujo contrato de locação está firmado, exclusivamente, em nome do autor. 5.1. Todavia, a ré acabou não cumprindo a promessa de deixar o imóvel, mesmo a convivência tendo se tornado insustentável. 5.2. Foi efetuada notificação extrajudicial à ré para a desocupação do imóvel, devidamente recebida por ela, mas esta não foi efetivada, tendo, inclusive, a agravante trocado as fechaduras do imóvel sem o consentimento do autor, impedindo a entrada deste no imóvel.
6. A urgência mostra-se evidente, porquanto a ré está impedindo o acesso do autor ao imóvel por ele locado, onde estão depositados os seus pertences.
7. A situação de vulnerabilidade da recorrente, por si só, não justifica a manutenção da posse do imóvel, especialmente diante do acordo entabulado entre as partes para a desocupação do imóvel pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A situação de vulnerabilidade da recorrente, por si só, não justifica a manutenção da posse do imóvel, especialmente diante do acordo entabulado entre as partes para a desocupação do imóvel pela agravante."
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: REsp 318.200/SP, Relator: Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJE: 24.02.2003.